Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-50.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MONITÓRIA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Novação não se presume. Imprescindível a prova do "animus novandi", inexistente no caso vertente. Configuração de contratos distintos, nos quais restou claro que a dívida exigida ainda encontrava-se em aberto e competia à ré a sua quitação, coisa que não comprovou. Ausência de transferência de propriedade e entrega de recibo de veículos que não anulam a dívida

Ementa:
MONITÓRIA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Novação não se presume. Imprescindível a prova do "animus novandi", inexistente no caso vertente. Configuração de contratos distintos, nos quais restou claro que a dívida exigida ainda encontrava-se em aberto e competia à ré a sua quitação, coisa que não comprovou. Ausência de transferência de propriedade e entrega de recibo de veículos que não anulam a dívida e não retiram do autor o direito ao recebimento do seu crédito. Temas que deverão ser objeto de questionamento pela ré em ações autônomas. RECONVENÇÃO. Recebimento em dobro de quantia quitada e indevidamente exigida. Inadmissibilidade. Valor exigido nesta ação devidamente demonstrado. Ausência de prova da quitação. Sentença mantida. Apelação não provida.